Tribunal: TJDFT
Processo: 0744345-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 48, CPC. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. ART. 71, CC. COMPROVADA. COMPETÊNCIA. QUALQUER UM DOS DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA FIRMADA POR PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência territorial para o inventário e partilha é regulada pelo art. 48 do Código de Processo Civil que estabelece que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário.
2. O art. 71 do Código Civil estabelece a possibilidade de a pessoal natural ter mais de um domicílio, nos casos em que tiver mais de uma residência.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que o de cujus possuía duas residências, de forma que o inventário pode ser ajuizado em qualquer destes, firmando-se a competência pela prevenção. Precedentes.
4. No caso dos autos, a ação foi ajuizada no Distrito Federal, local onde o de cujus possuía domicílio, sendo necessário entender pela competência do Juízo agravado.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.